Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719461-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, ESPÓLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (exequente), contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RONO COSTA DA SILVA e ESPOLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA (executados) (Processo no 2012.01.1.197913-2), deferiu pedido para a desconstituição das penhoras realizadas à fl. 125, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados nos autos pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Taguatinga, indeferiu o pedido de encaminhamento de documentos ao Ministério Público e afastou a alegação de litigância de má-fé feita pelo agravante em desfavor dos agravados (ID 6067265). Em suas razões recursais (ID 6067082), o agravante insurge-se quanto à desconstituição da penhora em decorrência da ausência de trânsito em julgado da decisão colegiada que deferiu os pedidos recursais realizados no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado (Processo no 0703361-85.2018.8.07.0000). Defende a ilegitimidade ativa do agravado RONO COSTA DA SILVA para propor a exceção de pré-executividade, cuja decisão foi combatida com o Agravo de Instrumento retromencionado, bem como, por idêntico motivo, assevera que o agravado não pode ser beneficiado com os efeitos da decisão vergastada. Diz que o herdeiro não pode ajuizar exceção de pré-executividade em nome próprio, quando a ação de execução foi intentada apenas contra o espólio. Argumenta que os efeitos da decisão vergastada não podem beneficiar o espólio, pois a ação que originou o agravo de instrumento e sua conclusão foram interpostos, exclusivamente, pelo agravado RONO COSTA DA SILVA, ressaltando que o espólio não se manifestou nos autos em momento algum, apesar de citado. Assevera que entendimento contrário fere o princípio da não supressão de instância. Alega que apresentou documentos que comprovam a ausência de autenticidade do reconhecimento de firma das assinaturas apostas na procuração outorgada ao novo causídico, constituído após a destituição do agravante da ação de inventário, na qual atuou, inicialmente, como advogado da causa; porém tais documentos não foram analisados pelo Juízo a quo, de modo a permitir o envio das provas ao Ministério Público. Aduz que os agravados agem de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, induzindo o Juízo a erro, quando alegam que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento (Processo no 0703361-85.2018.8.07.0000) já teria transitado em julgado. Assevera a preclusão da questão em relação ao espólio, pois não foi apresentada defesa por esta parte nos autos da exceção de pré-executividade, apenas pelo primeiro agravado, o que impede a sua rediscussão na esfera recursal e a extensão dos efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento mencionado anteriormente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, aduzindo a presença de perigo de dano na demora e irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de venda do imóvel penhorado e o risco de perder a chance de ver satisfeita sua pretensão com o levantamento dos valores depositados na conta judicial que perfazem o montante aproximado de R$700.000,00, sem ser exigida caução. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora realizada e indeferido o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos. Ante a não comprovação do recolhimento de preparo, determinou-se seu pagamento em dobro, consoante artigos 1.007, §4o e 1.017, §1o, do Código de Processo Civil (ID 6109784). Comprovado o pagamento do preparo recursal em dobro (ID 6297906). O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 6320326. Sem contrarrazões (ID 12409626). Intimado para manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso, o agravante manifestou-se pela análise do mérito. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem (Processo no 2012.01.1.197913-2, convertido para 0055363-80.2012.8.07.0001), é possível verificar que a execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante, em cuja decisão agravada foi proferida, foi extinta por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0703361-85.2018.8.07.0000, pelo Colegiado da Egrégia 6a Turma, em razão da ausência de liquidez do título, decisão esta que foi mantida, não obstante os recursos interpostos perante o STJ e STF. O referido fato, como se sabe, enseja a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Por sua vez, e conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado pelo ora agravante, as demais questões por ele suscitadas - a) ilegitimidade ativa ad causam para a propositura de exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento e anterior ajuizamento de embargos à execução; b) impossibilidade de interposição de exceção de pré-executividade por herdeiro em nome pessoal, quando a execução fora manejada em desfavor do espólio, e da limitação dos efeitos da decisão proferida pelo juiz de origem em tal exceção, apenas entre as partes que participaram do incidente processual; c) impossibilidade de violação ao princípio da não supressão de instância e ausência de manifestação do Espólio de Benedita Terezinha Costa da Silva na execução proposta nos autos do processo no 2012.01.1.197913-2, através de embargos à execução ou exceção de pré-executividade; d) preclusão havida em face da interposição de embargos à execução e da prolação da sentença, em razão da ausência de interposição do recurso cabível e e) a comprovação da inautenticidade do instrumento de mandato outorgado ao novo causídico – foram objeto de análise por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0703361-85.2018.8.07.0000, sendo descabida a reanálise pretendida pelo recorrente nestes autos. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator